Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. PROGRESSÃO DE REGIME. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LACUNA LEGAL. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. PRISÃO DOMICILIAR. COMPARECIMENTO BIMESTRAL. DESCUMPRIMENTO. INTERRUPÇÃO DA PENA. DATA EM QUE DEVERIA SE APRESENTAR. DECISÃO MANTIDA.

1. A nova redação do art. 112, VIII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional o resgate da fração de 70% (setenta por cento) da pena para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte.

2. Diante da lacuna legal, para o condenado por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), reincidente em delito comum, deve ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento), requisito objetivo previsto ao primário condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte (art. 112, inc. VI, ‘a’, da LEP).

3. O condenado que cumpre pena privativa de liberdade em regime aberto e descumpre a condição imposta para concessão da prisão domiciliar consistente em obrigação de comparecimento bimestral em juízo deve ser considerado foragido a partir do dia em que deveria se apresentar, e não da data do último comparecimento, por não haver como presumir, em desfavor do apenado, que houve descumprimento das demais condições após a derradeira apresentação. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. Agravo conhecido e desprovido.